Tribunal: TJDFT
Processo: 0700979-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PEDIDO DENEGADO.

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em que se pretende a declaração de ausência de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, em razão de que o binômio necessidade e utilidade não resta demonstrado, trancando a ação penal nos termos do inciso II do artigo 395 do CPP pelos fatos investigados (difamação e injúria).

2. Aplicam-se à ação penal privada os princípios da oportunidade e da disponibilidade, nesse contexto, a homologação da proposta de transação penal exige que tal benefício tenha sido oferecido com o consentimento do querelante. Nesse sentido: (STJ - APn .634/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/03/2012, DJe 03/04/2012); (TJDFT - Acórdão 795829, 20130111250787APJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 3/6/2014, publicado no DJE: 11/6/2014. Pág.: 238).

3. Ressalta-se, ainda, o entendimento jurisprudencial de que a concessão da transação penal não é um direito subjetivo do acusado. Precedentes: (STJ, HC147251, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, p. 17/09/12; APN 634, Rel. Min. Felix Fischer, p. 03/04/12); (TJDFT - Acórdão 1046623, 20161610075809APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/8/2017, publicado no DJE: 19/9/2017. Pág.: 425/427).

4. Na ação penal privada, a manifestação do querelante contrária ao oferecimento da transação penal impede o Ministério Público de propor esse benefício, pois vigoram os princípios da oportunidade e da disponibilidade. Desse modo, não é possível retirar do autor o direito de prosseguir com a ação penal privada.

5. Não tendo havido a anuência da querelante quanto aos termos da proposta apresentada pelo Ministério Público na origem, não desponta qualquer ilegalidade na continuidade da tramitação da ação penal.

6. Habeas Corpus DENEGADO.

7. Sem custas e honorários. Súmula de julgamento que servirá de acórdão, consoante art. 46 da Lei 9.099/95.